Tribunal: TJPA
Processo: 0862404-33.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10248 - Auxílio-Funeral
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862404-33.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA JOSE DE VASCONCELOS CAREPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL PELO IGEPREV. APLICAÇÃO DO REDUTOR CONSTITUCIONAL. LIMITE TETO REMUNERATÓRIO. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS FIXADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA CONSTAR A DEDUÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO FUNERAL JÁ PAGO ADMINISTRATIVAMENTE PELO IGEPREV À AUTORA/APELADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE

1.

O auxílio funeral é uma parcela de caráter indenizatório, consubstanciada no pagamento de indenização correspondente a 02 meses de remuneração ou proventos do servidor, na forma estabelecida no art. 160, inciso II, letra b, do Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/94).

2.

Em que pese o §11 do art. 37 da CF estabelece que não incide o limite de teto remuneratório em verbas de caráter indenizatório, a limitação imposta constitucionalmente deve incidir sobre ao valor que o servidor percebia à época do óbito, por se tratar de norma de eficácia imediata.

3.

O redutor constitucional deverá incidir sobre o valor de cada parcela devida e não do valor total a ser pago, razão pela qual a sentença não merece reparos nesse ponto.

4.

No tocante a necessidade de abatimento da quantia paga administrativamente, verifico que a alegação do apelante é pertinente. Isso porque, em que pese seja incontroverso nos autos que o IGEPREV efetuou o pagamento da quantia de R$ 30.386,70 (trinta mil e trezentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), a sentença foi omissa nesse ponto, tendo-se limitado a determinar que o apelante pagasse à Autora o valor do auxílio-funeral equivalente a dois meses de remuneração do servidor falecido, devendo incidir sobre cada mês a limitação imposta pelo art. 37, IX da CF/88.

5.

No que diz respeito a alegação de sucumbência recíproca, entendo que não merece acolhimento, haja vista que a apelada decaiu de parte mínima de seu pedido, na medida em que o pedido foi atendido, mas fixado em valor diverso do postulado, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC, devendo o IGEPREV arcar com o ônus.

6.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA para reformar parcialmente a Sentença, apenas para fazer constar na decisão a dedução do valor pago administrativamente, qual seja, a quantia R$ 30.386,70 (trinta mil e trezentos e oitenta e seis reais e setenta centavos). À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível, acordam os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora rela
tora.

Belém(PA), 18

de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA

PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em face da r. Sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital que
, nos autos da
Ação de Cobrança
(proc. n° 0862404-33.2018.814.0301), proposta por
MARIA JOSÉ DE VASCONCELOS CAREPA
contra o apelante,
julgou

parcialmente procedente o pedido
, condenando-o a pagar à Apelada o valor do auxílio-funeral equivalente a dois meses de remuneração do servidor falecido, marido da autora, deliberando, ainda, que deve incidir sobre cada mês a limitação imposta pelo art. 37, IX da CF/88 (Id 3334618).

Em síntese da
inicial
(id 3334548), a Autora narra que é viúva de Arthur Sampaio Carepa, servidor aposentado, falecido em 02/02/2018 e que ingressou com pedido administrativo solicitando o benefício de auxílio funeral.

Aduziu que o valor bruto dos proventos de aposentadoria recebido por seu falecido marido era no valor de R$ 52.215,62 (cinquenta e dois mil duzentos e quinze reais e sessenta e dois centavos), razão pela qual o auxílio funeral deveria corresponder a quantia de R$ 104.431,24 (cento e quatro mil quatrocentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos). No entanto, somente lhe foi repassado o valor de R$ 30.386,70 (trinta mil trezentos e oitenta e seis reais e setenta centavos).

Assim, a autora/apelada requereu a procedência da ação para condenar o IGEPREV requerido a pagar-lhe a quantia remanescente de R$ 74.044,54 (setenta e quatro mil quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), devidamente corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento, acrescido de juros legais.

O IGEPREV apresentou
contestação
(id 3334561) argumentando, em síntese, que o valor devido a título de auxílio funeral ultrapassava o teto constitucional no âmbito do Poder Executivo do Estado do Pará (subsídio do Governador), o que ocasionou na aplicação dos seguintes dispositivos: art. 37, inciso XI, da CF c/c art. 1º da IN nº 001, de 30 de julho de 2008 e artigo 55 do regulamento geral do regime próprio de previdência social do Estado do Pará, requerendo a improcedência da ação (ID 3334561).

Sobreveio a Sentença, julgando procedente a ação, nos seguintes termos, conforme a parte dispositiva:

“Diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, condenando o IGEPREV a pagar à Autora o valor do auxílio-funeral equivalente a dois meses de remuneração do servidor falecido, contudo devendo incidir sobre cada mês a limitação imposta pelo art. 37, IX da CF/88, nos termos da fundamentação supra. Sobre tais valores, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação (art. 405, CC), nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do “momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas” (STJ - AgRg no REsp nº 469.623 - MS); e, a partir de 20.09.2017, correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE). Condeno o Réu, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, 4º, III, do CPC”. (ID 3334618)

Inconformado, o
IGEPREV
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da Sentença, argumentando, em síntese, a necessidade de compensar/abater os valores já recebidos pela apelada, no caso, a quantia de R$ 30.386,70 (trinta mil trezentos e oitenta e seis reais e setenta centavos).

Defende a necessidade de observância do disposto no artigo 1º da instrução normativa nº 001, de 30 de julho de 2008 em no art. art. 55 do regulamento geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará.

A inescusabilidade da incidência do redutor constitucional.

Alega a necessidade de reforma da decisão para distribuir proporcionalmente os honorários sucumbenciais aos litigantes da causa, em razão da sucumbência recíproca. Cita jurisprudências.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a Sentença (Id 3334621).

A recorrida apresentou
contrarrazões
à Apelação, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (Id 3334627).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi
decisão
, recebendo o recurso de apelação no duplo efeito (Id 3404948).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, emitiu
parecer
, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a Sentença (Id 3646324).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cinge-se o recurso no inconformismo do IGEPREV em relação a Sentença que o condenou a pagar a apelada, a título de auxílio-funeral, o equivalente a dois meses de remuneração do servidor falecido, devendo incidir sobre cada mês a limitação imposta pelo art. 37, IX da CF/88.

A autora, ora apelada, na condição de esposa do servidor estadual falecido, requereu o denominado auxílio-funeral, previsto na Lei n° 5.810/97, que em seu art. 160, II alínea b, assim dispõe:

“Art. 160 - Além das demais vantagens previstas nesta lei, será concedido:

II - Ao cônjuge, companheiro ou dependentes:

a) custeio das despesas de translado do corpo, quando o servidor, no desempenho de suas atribuições, falecer fora da sede do exercício;

b
) auxílio-funeral, correspondente a 2 (dois) meses de remuneração ou provento, aos dependentes ou, na ausência destes, a quem realizar as despesas do sepultamento;

c) pensão especial, no valor integral do vencimento ou remuneração, quando o servidor falecer em decorrência de acidente em serviço ou moléstia profissional;

d) vantagens pecuniárias que o servidor deixou de perceber em decorrência de seu falecimento”. (grifei)

Com efeito, o referido auxílio é uma parcela de caráter indenizatório, consubstanciada no pagamento de indenização correspondente a 02 meses de remuneração ou proventos do servidor, na forma estabelecida no artigo 160, inciso II, letra b, do Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/94).

Sobre o assunto, cabe destacar o que dispõe o art.
37, XI da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsidio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;

(....)

§11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei”. (grifei)

No caso em apreço, verifica-se que, por ocasião do óbito, o servidor recebia, a título de aposentadoria, a quantia mensal de R$ 52.215,62 (cinquenta e dois mil e duzentos e quinze reais e sessenta e dois centavos).

Em que pese o §11 do artigo 37 da CF disponha que não incide o limite de teto remuneratório em verbas de caráter indenizatório, entendo que a limitação imposta constitucionalmente deve incidir sobre ao valor que o servidor percebia à época do óbito, por se tratar de norma de eficácia imediata.

Nesse sentido, cito a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUTOR CONSTITUCIONAL. LIMITE TETO REMUNERATÓRIO. APLICAÇÃO AS VERBAS DE CARÁTER PESSOAL. EXCLUSÃO DAS VERBAS DE CARATER INDENIZATÓRIO. ANTERIOR ÀS EC. Nº 19/93 E 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior.

II- As vantagens pessoais devem ser incluídas no cálculo do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, que é norma de eficácia plena e alcance imediato. Precedentes.

III- De acordo com o art. 37, § 11º, as verbas de caráter indenizatório devem ser excluídas do cômputo do redutor constitucional, desde que o servidor ainda esteja na ativa, IV. Recurso conhecido improvido, mantendo a decisão em todos os seus termos. (TJ-PA - AI: 00074934620148140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/09/2017, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 28/09/2017)”

Por outro lado, o redutor constitucional deverá incidir sobre o valor de cada parcela devida e não do valor total a ser pago, razão pela qual a sentença não merece reparos nesse ponto.

No tocante a necessidade de abatimento da quantia paga administrativamente, verifico que a alegação do apelante é pertinente. Isso porque, em que pese seja incontroverso nos autos que o IGEPREV efetuou o pagamento da quantia de R$ 30.386,70 (trinta mil e trezentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), a sentença foi omissa nesse ponto, tendo-se limitado a determinar que o IGEPREV pagasse à autora/apelada o valor do auxílio-funeral equivalente a dois meses de remuneração do servidor falecido, devendo incidir sobre cada mês a limitação imposta pelo art. 37, IX da CF/88.

Por fim, no que diz respeito a alegação de sucumbência recíproca, entendo que não merece acolhimento, haja vista que a apelada decaiu de parte mínima de seu pedido, na medida em que o pedido foi atendido, mas fixado em valor diverso do postulado, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC, tendo em vista que foi acolhida a tese autoral de pagamento do valor do auxílio-funeral equivalente a dois meses de remuneração do servidor falecido.

Corroborando o meu entendimento, destaco a jurisprudência a seguir:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO FIRMADO PELA MUNICIPALIDADE EM FAVOR DE SEUS SERVIDORES. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES PELA MUNICIPALIDADE À OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUN
ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM À RAZOABILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECAIMENTO DA RECORRIDA DA PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DESSA VERBA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em se tratando de responsabilidade civil do Poder Público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente, uma vez que este último critério tem aplicabilidade em casos de ação regressiva.

2. O plano de saúde coletivo é aquele contratado por uma empresa conselho, sindicato, ou associação junto à operadora de planos de saúde para oferecer assistência médica e/ou odontológica às pessoas vinculadas a tais entidades, bem como aos seus dependentes. Na espécie, observa-se que o recorrente firmou contrato empresarial com a UNIMED SUL DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, cujos beneficiários eram os servidores públicos municipais.

3.
In casu
, revela-se incontroverso que o ente apelante se encontrava inadimplente perante a operadora do plano de saúde, tanto é que o Ministério Público ingressou em juízo requerendo que a municipalidade promovesse o pagamento das parcelas em aberto.

4. A vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9656/98, relativo ao não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares. Precedente do STJ.

DA QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL

5. Na hipótese dos autos, o valor arbitrado pela Juíza de origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra desproporcional ao dano moral sofrido pela apelada em virtude da negativa de procedimento médico da operadora de saúde por conta do não repasse dos valores a cargo da municipalidade.

DA SUCUMBÊNCIA

6. Observa-se, no caso, que a Municipalidade decaiu em parte mínima do pedido, uma vez que a apelada logrou êxito em 1/3 (um terço) do pedido, de modo que se pode afirmar que o ente decaiu em parte mínima do pedido. Assim, deve a recorrida arcar com a integralidade dos honorários advocatícios em favor do patrono da apelada. Inteligência do artigo 86, parágrafo único do CPC.

7. Nesse diapasão, seguindo a regra do artigo 85, § 2º do CPC, deve ser reformada em parte a sentença para condenar a apelada ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios em favor do patrono do apelante. Entretanto, deve ser ressaltado que a exigibilidade dessa verba estará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, ocasião em que, caso o credor demonstre a cessação da situação de insuficiência financeira da parte, poderá executar o referido valor, uma vez que a apelada é beneficiária da justiça gratuita.

8. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.
(2840984, 2840984, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-16)”

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE EVISÃO CONTRATUAL - LITIGANTE QUE DECAI DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INEXISTENCIA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - VALOR.
Não há falar em sucumbência recíproca se o litigante decai de parte mínima do pedido.
No que tange ao arbitramento dos honorários devidos em razão da atuação do advogado em juízo, deve-se verificar a natureza da tutela concedida: nas decisões de natureza condenatória, a verba honorária é fixada com base no valor da condenação, na forma do art. 20, § 3º, do CPC; nas que não houver condenação ao pagamento de quantia certa, assim como nas constitutivas e nas declaratórias (positivas ou negativas), ou, ainda, naquelas de pequeno ou inestimável valor, os honorários são fixados eqüitativamente, como determina o art. 20, § 4º, do CPC. (TJ-MG - AC: 10024141095828001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 15/09/2016, Data de Publicação: 23/09/2016)

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. GRAU DE INVALIDEZ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. 1. Não merece reforma a sentença, posto que o valor apurado está adequando ao valor da indenização, proporcionalmente ao grau da lesão. 2
. Acolhido o pedido inicial, não há falar em sucumbência recíproca, ainda que a indenização seja em valor inferior ao postulado.
3. Nas causas em que for irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o Juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, conf. art. 85, § 8º do CPC. APELAÇÕES CONHECIDAS. PRIMEIRA APELAÇÃO PROVIDA E, SEGUNDA, DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 02400558020168090051, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 22/05/2018, Goiânia - 10ª Vara Cível - II, Data de Publicação: DJ de 22/05/2018)

PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA.
Se a sucumbência da autora foi mínima e ela obteve o proveito econômico perseguido, não pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

(TRF-4 - AC: 50013679220154047115 RS 5001367-92.2015.404.7115, Relator: JORGE ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 30/03/2016, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 31/03/2016)”

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a Sentença, apenas para fazer constar na decisão a dedução do valor pago administrativamente pelo IGEPREV, no caso, a quantia de R$ 30.386,70 (trinta mil e trezentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), mantendo os demais comandos, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém(PA), 18

de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2021